Tribunal: TJSP
Processo: 1085479-08.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Má prestação de serviços. Inocorrência. Obrigação da Ré era de meio, no sentido de rastrear e tentar bloquear o veículo furtado, cabendo ao Autor as medidas para efetiva recuperação do bem rastreado (por meio de comunicação às autoridades competentes). RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.